Tribunal: TCU
Processo: 019.627/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6318/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Vicente José dos Santos Ribeiro, pela não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados do Convênio de registro Siafi 447364, firmado com município de Cajueiro da Praia/PI, e que teve por objeto "sistema de abastecimento d'água e de esgotamento sanitário no povoado de Barrinha". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 23/12/2003, data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise; considerando que entre o primeiro parecer técnico (001/2006 - Agespisa), datado de 29/9/2006, e o ato apuratório seguinte (Parecer Técnico 006/CGAS/DIETU/2017), em 27/3/2017, decorreram mais de 13 (treze) anos, tendo se consumado prazo bem superior aos 05 (cinco) anos da prescrição ordinária e os 03 (três) anos da prescrição intercorrente; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 (peças 89-92); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 019.627/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vicente José dos Santos Ribeiro (XXX.188.343-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.